Tribunal: STF
Processo: AI 88256
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- A SÚMULA 400 SE APLICA SEMPRE QUE A INTERPRETAÇÃO NÃO SEJA
DESARRAZOADA, COMO, NO CASO, NÃO O E A EXEGESE ESTRITA ADOTADA PELO
ARESTO RECORRIDO. NESSES CASOS, O CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SÓ PODE OCORRER SE DEMONSTRADO DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA, O QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.